Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-14.2010.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0002148-14.2010.8.11.0046

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Divisão e Demarcação]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[INES LAZARETE - CPF: 873.681.291-91 (EMBARGANTE), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), VELTON CLEY LAZARETE - CPF: 586.293.942-34 (EMBARGANTE), CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI - CPF: 584.399.512-72 (EMBARGANTE), KELEN MARA LAZARETE - CPF: 844.187.881-15 (EMBARGANTE), LEOCYR LAZARETE JUNIOR - CPF: 927.444.511-34 (EMBARGANTE), HILTON ANTONIO REIMANN - CPF: 264.020.170-00 (EMBARGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN - CPF: 210.432.480-72 (EMBARGADO), JOAO LOPES GUERREIRO (EMBARGADO), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO STRANIERI (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à míngua da existência de vício a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

RE L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Inês Lazarete e Outros,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, para o fim de reformar em parte a sentença, a fim de determinar que a declaração de propriedade da área seja objeto de ação própria.

Inconformados, apontam os embargantes a existência de omissão e contradição no v. acórdão, quanto aos fundamentos acerca do surgimento de indício de posse somente em 2003 e da inexistência dos requisitos da usucapião.

Segue, ainda, alegando contradição e omissão no que se refere à perícia judicial e a omissão no que pertine ao pedido subsidiário de fixação da divisa como a linha reta defendida pelos próprios embargados.

Ao arremate, prequestionam a matéria discutida nos autos e os dispositivos apontados.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 215431699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questionam os embargantes a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à inexistência dos requisitos da usucapião e o pedido subsidiário de fixação das divisas.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada consignou expressamente os elementos probantes que demonstram que a posse exercida pelos embargados sobre a área litigiosa há mais de 20 (vinte) anos, como se infere:

“(...)
Assim é que, perscrutando os autos originários, do acervo probatório produzido, evidencia-se que a área dos apelados encontra-se delimitada desde o ano de 1984/1985, fato confirmado pelo agrimensor, Sr. Pedro Gagini, que realizou o trabalho de delimitação dos marcos divisórios da área adquirida pelos réus, assim também, de várias áreas limítrofes, atestando, inclusive, que fez o memorial descritivo dos imóveis adquiridos pelo finado Sr. Leocyr Lazzareti, que foram herdadas pelos autores por sucessão hereditária, atestando que fez a divisão com linha reta da área limite dos apelados (...)

(...). Desta feita, a vastidão da prova trazida comprova a posse exercida com animus domini desde 1986, quando adquiram o imóvel de Argeu Fogliatto. Este contrato marca o início da posse sobre a área nas delimitações, divisas e marcos então estabelecidos. Dessarte, verifica-se que os apelados encontram-se na posse mansa e pacífica das glebas de terra desde que adquiriam o imóvel rural entre 1985/1986, de sorte que ao tempo em que se cientificaram sobre a alegadas divergências na medição de suas terras (ano de 2010) já havia se implementado a prescrição aquisitiva da usucapião, na forma do art. 550 do CC/16, aplicável ao caso, ocasionando a perda do direito de demarcar dos apelantes
. (...).

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, como fundamentado no voto condutor, uma vez reconhecida a usucapião como matéria defesa, é inviável a pretensão demarcatória, de modo que não há que se falar em omissão ou contradição em relação ao pedido subsidiário, que se mostra improcedente.

Nesse contexto, ao que se afigura o embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024